Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727595-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RENATO PEREIRA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por RENATO PEREIRA SILVA, em que requer a redução da pena ao mínimo legal, com apoio nos artigos 65 e 66 do Código Penal. Intimada para representar o peticionante (ID 48895640), a Defensoria Pública afirmou, quanto ao pedido de revisão da ação penal n. 2014.08.1.001948-5, que a pena atribuída - 32 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 70 dias-multa, em regime inicialmente fechado, foi posteriormente reduzida para 32 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, na revisão criminal 0710921-78.2018.8.07.0000, julgada procedente por este Tribunal. Salientou que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas nos autos da ação penal. Destacou, ainda, que, apesar de o requerente buscar uma atenuação de sua condenação, baseando-se nos artigos 65 e 66 do Código Penal, pretende, em verdade, que ocorra uma desclassificação do crime de latrocínio, sob o argumento de que a morte da vítima, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC), não seria consequência da conduta perpetrada no dia dos fatos. No entanto, a questão restou devidamente enfrentada pelo sentenciante, tendo este concluído que o réu, ao negar a prestação de socorro à vítima, ao menos assumiu o risco do resultado morte, sobretudo quando se considera que toda a conduta perdurou por mais de três horas, agravando o quadro de acidente vascular cerebral iniciado. Acrescentou que, conforme entendimento jurisprudencial, a atribuição do resultado morte no crime de latrocínio pode ocorrer atém mesmo em caso de conduta culposa. Ademais, frisou que o peticionante não trouxe qualquer prova nova para desconstruir o entendimento adotado, pretendendo, apenas, a rediscussão da matéria fática. Aduziu que os elementos fáticos narrados são insuficientes para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Explanou que, após o trânsito em julgado, não mais vigora o princípio do in dubio pro reo, de modo que, em caso de dúvida, a revisional caminha para o indeferimento. No que se refere à dosimetria, ressaltou que houve a sua análise por ocasião da revisão criminal mencionada. Consignou, também quanto à dosimetria, que não há adequação do caso às hipóteses previstas no artigo 621 do CPP. Concluiu, pois, não haver fundamento para o requerimento em questão. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada das cópias dos autos da ação penal originária, da ação revisional e do Relatório da Situação Processual Executória do peticionante (ID’s 49340304, 49340305 e 49340306). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal, voltada à revisão de ação penal, não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado dispositivo legal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a despeito dos argumentos ventilados pelo requerente, em petição de próprio punho, não se denota qualquer erro procedimental ou de julgamento o provimento condenatório do requerente, nem mesmo foram apresentadas provas irrefutáveis que indiquem manifesta ilegalidade praticada em seu desfavor. Conforme já mencionado pela própria Defesa Técnica, e, mediante análise da documentação apresentada, verifica-se que, de fato, houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa, não havendo qualquer dúvida quanto à ocorrência dos fatos a ele imputados (ID 49340305 – pp. 21/34 e pp. 40/59). Outrossim, foi proposta a revisão criminal n. 0710921-78.2018.8.07.0000 em favor do peticionante, oportunidade em que foi procedida à reapreciação da dosimetria da pena a ele atribuída. O pedido de revisão foi julgado procedente para correção de erro material e readequação da pena fixada (ID 49340305 – pp. 70/77). Cumpre realçar que não se mostra possível, em sede revisional, nova avaliação da prova produzida para alterar a conclusão do julgado contrária as pretensões do apenado. Sobre o tema, vale transcrever os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Se o réu foi citado para a sessão plenária do Júri por edital, com a devida apresentação de defesa técnica, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. 2. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. 4. Não merece acolhimento a pretensão de revisão da dosimetria da pena, mormente quando a fundamentação da sentença rescindenda observa estritamente os dispositivos legais aplicáveis à espécie e pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça. 5. Revisão criminal improcedente. (Acórdão 1648585, 07293790720228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, não houve o preenchimento, pelo sentenciado, de requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai o indeferimento liminar (§ 3o do artigo 625 do CPP). Diante disso, ausente fundamento jurídico a amparar o pleito formulado, o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora